Tribunal: TJPA
Processo: 0014481-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014481-69.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.

Restou devidamente comprovada a prática do crime, por todos os elementos de provas constantes dos autos.
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE – Visto que restou indubitavelmente comprovada a prática do crime pelos elementos expostos nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCAS SIQUEIRA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 07 de julho de 2017, por volta das 17h00min, na Av. Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré, Darlann Procion de Vasconcelos Mendes estava em uma motocicleta, quando foi abordado pelo apelante Lucas Siqueira dos Santos e um outro indivíduo não identificado, que, com uso de arma de fogo, exigiram a motocicleta, a qual foi, prontamente, entregue pelo ofendido. Posteriormente, DARLANN foi realizar um boletim de ocorrência, quando escutou uma pessoa afirmar que havia acontecido um acidente envolvendo uma motocicleta e um carrinho de lanches em um local próximo. O indivíduo relatou as características da moto e o ofendido, em companhia de um investigador da polícia civil, foi até o local do fato e constatou que a moto envolvida no acidente era de sua propriedade. O recorrente foi detido, posteriormente, por uma guarnição da polícia militar. Durante o ato, Lucas retirou uma arma de fogo que estava em sua cintura e jogou no chão.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I e II do CPB, em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que não foi observado os critérios do artigo 226 do CPP, negando a autoria do crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o porte ileal de arma de fogo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que não foi observado os critérios do artigo 266 do CPP, negando a autoria do crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o porte ilegal de arma de fogo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão do objeto (ID. nº 5995666), Certificado dos dados cadastrais do veículo (ID. nº 5995666), Documento do Veículo (ID. nº 5995666) e Laudo da arma de fogo utilizada no crime (ID. nº 5995667), bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID. nº 6167423).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais de Haroldo Cezar Rodrigues Macedo, bem como a declaração da vítima em apontar o ora apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima DARLANN PROCION DE VASCONCELOS MENDES em juízo aduziu:

“Que estava parado no sinal, quando foi abordado pelo apelante dando voz de assalto para ele sair da moto, veio ele pela frente e outro por trás; Que ambos estavam armados; Que estavam a pé, já que bateram com o carro de outro assalto; Que soube dessas informações já que se direcionou a seccional diretamente; Que subiu em um mototáxi e no caminho da seccional visualizou que o apelante e seu comparsa bateram com a sua moto em um carro de lanche; Que um deles fugiu para o mercado e o Lucas foi em direção a seccional; Que não lembra se o Lucas estava armado, só o policial que lhe falou; Que a sua moto ficou danificada; Que o reconheceu o Lucas na hora ”. (mídia – ID n° 5995680 – grifo nosso)

Do mesmo modo, a testemunha HAROLDO CESAR RODRIGUES MACEDO, policial militar, afirmou:

“Que não conhece o acusado e nem a vítima; Que estava na divisão de homicídios um quarteirão antes da secional, quando um motorista da COSANPA lhe chamou informando que tinha passado um rapaz armado; Que correu atrás dele, quando o viu, apontou o revolver a ele e ele se entregou jogando o revolver; Que depois a vítima chegou; Que a vítima o reconheceu e reconheceu a moto; Que depois chegou outra vítima de um carro; Que ele não efetuou disparos contra a testemunha.” (mídia – ID n° 5995681 – grifo nosso)

Como se observa, cotejando os elementos de provas constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a prática delitiva, os depoimentos são harmônicos entre si, não havendo que falar em absolvição, mesmo diante da negativa de autoria, vez que esta se revela isolada diante de todo conjunto probatório constante dos autos.

Por oportuno, observa-se que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito de roubo, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa da testemunha, corroboram a versão da vítima.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente.

In casu
, as vítimas além do reconhecimento pessoal procedido na esfera policial, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, tais reconhecimentos foram também confirmados pelas testemunhas ouvidas. Ademais, pelas investigações procedidas, chegaram à moto utilizada no crime e a identidade do recorrente e ao reconhecimento pelas vítimas.

Assim, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimentos testemunhais, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
(HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

DESCLASSFICAÇÃO DO CRME DE ROUBO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Subsidiariamente, a defesa postulou a desclassificação do crime de roubo para o de porte ilegal de arma de fogo, sem tecer qualquer fundamentação para amparar sua pretensão

De todo modo, tal pretensão não merece prosperar, visto que o crime de roubo majorado imputado ao apelante restou devidamente comprovado, havendo prova nos autos de que o apelante, na companhia de um coautor não identificado, mediante o uso de arma de fogo, subtraiu o veículo da vítima, sendo o mesmo preso, momentos depois, quando houve um acidente envolvendo a motocicleta subtraída da vítima e um carrinho de lanches, ocasião em que foi preso em poder da arma de fogo utilizada no delito, sendo reconhecido pela vítima.

Desse modo, verifica-se que restou indubitavelmente comprovado o crime de roubo no momento da inversão da posse do bem, segundo a Súmula 582 do STJ, mesmo que por pouco tempo. Assim, não há o que se falar quanto a desclassificação do crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023